Tribunal: TJDFT
Processo: 0745924-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745924-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO BORGES DE CASTRO E SILVA APELADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Fernando Antonio Habibe Pereira (ID no 72503724), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 72493140, redistribuam-se. Brasília, DF, em 9 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator